Tribunal: TJES
Processo: 0000362-93.2013.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-93.2013.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA

APELADO: ARNOR ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – RÉU REVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 349, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SÚMULA Nº 231, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, nos termos do art. 349, do Código de Processo Civil.

2. É nula a sentença que julgar antecipadamente a lide, após decretada a revelia do réu, em razão da intempestividade da peça de defesa (contestação) se o comparecimento da parte contrária se der em tempo oportuno à produção de provas, à luz da Súmula nº 231, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000362-93.2013.8.08.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA

APELADO: ARNOR ARAUJO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por acidente automobilístico” ajuizada por ARNOR ARAÚJO DA SILVA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ora Apelante, pretendendo a condenação do ente municipal (Apelante) ao pagamento de pensão mensal e reparação extrapatrimonial em razão dos danos por si sofridos (pelo Apelado), decorrentes de acidente automobilístico.

Pela sentença de fls. 201/204 (processo de origem), o MMº Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 219/256 (processo de origem), o Apelante sustenta que a sentença vergastada é nula, porquanto fora proferida sem antes deflagrar a fase de instrução processual e oportunizar às partes litigantes a produção de provas, o que implicaria em cerceamento de defesa.

Pois bem.

Quanto à intempestividade recursal, arguida em contrarrazões (fls. 273/281), de logo registro que não se verifica
in casu
.

Infere-se do andamento processual que o Apelante fora intimada da sentença hostilizada na data de 22.01.2021, quando fez carga voluntária dos autos, vindo a interpor o presente recurso de apelação em 01.03.2021. Portanto, claramente tempestivo o recurso de apelação em apreço, nos termos do art. 183,
caput,
e § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de

prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º -
A intimação pessoal far-se-á por
carga
, remessa ou meio eletrônico.” (Grifei).

A controvérsia cinge-se em apurar se o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, ou não, ao proferir sentença em sede de julgamento antecipado da lide.

Na hipótese
sub examine
, após apresentada a contestação intempestiva pelo ente municipal (aqui Apelante), o MMº. Juiz de Direito
a quo

proferiu a sentença hostilizada, na qual decretou a revelia deste (do Apelante) e promoveu o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas.

Por oportuno, colaciono trechos da fundamentação exarada no
decisum
hostilizado:

“(...)

Insta ainda ressaltar, preambularmente, que
no caso vertente foi oportunizado ao ente municipal demandado que se manifestasse sobre os termos da peça inaugural e, não tendo oferecido qualquer forma de resposta,
é de rigor a decretação de sua reveli
a
, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil
. Resta, assim,
autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme previsto no art. 355, inciso II, do referido estatuto processual
.

Diverge ainda da revelia o efeito de se presumirem como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, de modo a ensejar a aplicação do direito correspondente, em face da ausência de controvérsia decorrente do transcurso in albis do prazo de resposta, consoante interpretação sistemática dos arts. 344 a 346 do referido
Codex.

Impõe-se ressalvar, contudo, que a revelia, por si só, não enseja necessariamente o acolhimento da postulação, mas somente a presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao órgão jurisdicional aplicar o direito correspondente, ainda que não atenda aos reclamos da parte autora.

Sobre o tema, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido”
(STJ, EDcl no Ag 1344460 / DF, Maria Isabel Gallotti, 13.08.2013).

Logo, ante tais fundamentos,
passo ao julgamento antecipado da lide, com a presunção relativa de veracidade das alegações deduzidas na peça exordial.
(...).” (Grifei).

Neste contexto, a meu sentir, forçoso divergir do entendimento delineado pelo douto magistrado, pelas razões que passo a expender.

É cediço que o direito ao contraditório e à ampla defesa são assegurados constitucionalmente,
ex vi
do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal,
in verbis:

“
LV –
aos litigantes, em

processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;
”

Na intelecção do preceito constitucional, o art. 7º, do Código de Processo Civil, dispõe que
“
é
assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.”

Partindo-se dessa premissa, o regramento legal prevê que
“ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor,
desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”
, nos termos do art. 349, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, a Súmula nº 231, do Excelso Supremo Tribunal Federal, enuncia que
“o
revel, em processo cível, pode
produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
.”

Na espécie, conquanto seja incontroverso que o Apelante seja réu revel na origem, não se pode olvidar que o seu comparecimento aos autos se deu em tempo hábil à produção de provas, viabilizando o exercício ao contraditório e à ampla defesa.

À vista disso, o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente o feito, consubstanciado na revelia da parte ré (Apelante), sem antes percorrer a instrução processual, mormente porque o processo se encontrava na fase de saneamento quando houve a prolação da sentença vergastada, o que cerceou o direito de defesa do Apelante.

Ora, não se pode perder de vista que a possibilidade de produção de provas por ambas as partes – que sejam úteis e relevantes ao deslinde da demanda – instrumentaliza o exercício do direito de defesa, eis que confere à parte interessada a possibilidade de produzi-las e, por conseguinte, influenciar diretamente no convencimento do julgador, a partir de elementos concretos que corroborem suas alegações.

Com efeito, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
“
é
nula a sentença proferida logo após a oferta de contestação intempestiva pela ré, decretando a sua revelia e já julgando parcialmente procedente a ação
. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, a ré, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.
”
(TJES, Classe: Apelação, 0010254-25.2019.8.08.0048, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2023). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para declarar a nulidade da sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância a fim de que promova o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões